Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023151-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), NEIRI PEREIRA PADILHA - CPF: 654.279.391-72 (AGRAVADO), HAVENY SOUZA METELLO TAQUES - CPF: 028.982.471-03 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE NA ADESÃO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. REATIVAÇÃO DA COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para reativar plano de saúde coletivo, com manutenção da cobertura em favor de beneficiária em tratamento médico contínuo. Multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da liminar que determinou a reativação de plano de saúde coletivo, mesmo diante de alegação de fraude na contratação, quando a beneficiária se encontra em tratamento médico de urgência e risco à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tutela de urgência está amparada no art. 300 do CPC, diante da coexistência da plausibilidade do direito e do perigo de dano à vida e à saúde da agravada.

4.A alegação de fraude na contratação exige dilação probatória, não sendo suficiente para justificar a interrupção do tratamento médico neste momento processual.

5.A beneficiária apresenta quadro clínico grave, demandando cuidados contínuos. O direito à saúde e à vida prevalece sobre controvérsia contratual em fase de cognição sumária.

6.Precedente da Corte estadual reconhece que discussões sobre eventual fraude devem ser resolvidas oportunamente, não sendo legítima a suspensão imediata dos serviços essenciais.

7.Aplicável o Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais, mesmo após rescisão unilateral do plano, desde que haja pagamento das mensalidades.

8.A hipossuficiência da agravada, atualmente desempregada e em situação de vulnerabilidade, foi presumida. Impugnação à gratuidade indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude na adesão a plano de saúde coletivo não justifica, em sede de cognição sumária, a interrupção do tratamento médico de urgência da beneficiária. 2. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta definitiva, desde que mantido o pagamento das mensalidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp Repetitivo 1.708.104/SP (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23.10.2019; TJMT, AI 1020767-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da ação ordinária no 1023296-74.2025.8.11.0002, ajuizada por NEIRI PEREIRA PADILHA, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata reativação do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas anteriormente, garantindo-lhe pleno acesso à rede credenciada e a continuidade de seu tratamento médico até a alta definitiva, mediante o pagamento regular das mensalidades.

Foi estabelecido um prazo de 48 horas para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

Sustenta a agravante que o contrato coletivo por adesão foi rescindido em virtude de uma fraude constatada no momento da contratação, pois, segundo a seguradora, a agravada não possuía vínculo legítimo com a entidade de classe que teria legitimado sua adesão ao plano.

Argumenta, ademais, que essa constatação invalida o vínculo contratual e torna o cancelamento legítimo, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e com as cláusulas do contrato.

Ressalta-se que a manutenção da liminar pode causar um "risco de irreparável desequilíbrio atuarial" e estimular a perpetuação de contratações irregulares.

Indeferida a liminar recursal (id. 300633395).

Em suas contrarrazões, a agravada afirma ser beneficiária do plano de saúde há mais de oito anos, mantendo-se regularmente adimplente durante todo esse período. Ressalta que, atualmente com 57 anos de idade, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional, em razão de um politraumatismo grave que lhe causou sequelas permanentes, dores crônicas e quadro severo de depressão.

Informa que, em 14 de abril de 2024, foi vítima de grave acidente de trânsito (carro x moto), que resultou em múltiplas e complexas fraturas em membros inferiores, incluindo fratura segmentar do fêmur esquerdo, lesão dos nervos tibial e fibular esquerdos, fratura supra-intercondiliana do fêmur distal, fratura do platô tibial, avulsão da tuberosidade anterior da tíbia, fratura da diáfise distal da tíbia e fratura exposta do tornozelo esquerdo, conforme relatório médico juntado aos autos.

Nesse cenário, defende que a decisão liminar não se trata de mera providência precária, mas sim de verdadeiro instrumento de efetivação dos direitos fundamentais, especialmente da dignidade da pessoa humana. A interrupção, ainda que temporária, da assistência médica de que necessita agravaria sobremaneira seu sofrimento, submetendo-a a um estado de abandono incompatível com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

Alega, ainda, que jamais teve ciência ou participou de eventual irregularidade documental no momento da adesão, a qual foi intermediada por corretora vinculada à administradora do plano, a empresa Qualicorp. Sustenta que a ausência de providências pela agravante ao longo de quase uma década revela comportamento contraditório, caracterizando a figura do
venire contra factum proprium
, além de configurar a perda do direito pelo decurso do tempo sem exercício (
surrectio
).

Por fim, ampara sua argumentação na tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura a continuidade do tratamento médico ao beneficiário em situação de urgência, mesmo diante de controvérsias contratuais (id. 304983394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão submetida a esta Câmara reside na análise do acerto da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde de
Neiri Pereira Padilha
. A agravante,
Sul América
, busca a reforma da decisão, sustentando que o cancelamento do contrato foi legítimo, por ter sido motivado por fraude na adesão.

A controvérsia cinge-se em sopesar, em sede de cognição sumária, a alegada fraude na contratação, levantada pela agravante, e a situação de vulnerabilidade e o risco à saúde da agravada, que fundamentaram a concessão da liminar.

A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e, em se tratando de planos de saúde, a análise de tais requisitos não pode se desvincular da primazia dos direitos fundamentais à vida e à saúde, consagrados na Constituição Federal, e dos princípios de proteção ao consumidor.

No caso, o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação para a agravada é manifesto e preponderante, pois a recorrente, em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido em 14/04/2024 (carro x moto), apresenta um quadro clínico complexo, com múltiplas e severas fraturas, lesões neurológicas e diagnóstico de depressão.

A documentação médica atesta a necessidade de tratamento contínuo e especializado, incluindo fisioterapia e acompanhamento psiquiátrico.

Nesse cenário, a interrupção abrupta do serviço de assistência à saúde em tal cenário não apenas compromete a recuperação da agravada, mas também representa um risco concreto e iminente à sua incolumidade física e à sua vida. O direito fundamental à saúde, em sua dimensão de direito à vida, não pode ser mitigado por uma controvérsia de ordem contratual em fase inicial de cognição.

Em relação à probabilidade do direito, a tese da agravante, de que o cancelamento é legítimo por fraude na contratação, não é suficiente para afastar a liminar neste momento processual.

A própria decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo reconheceu que a tese de fraude "
por sua própria natureza, requer instrução probatória para a adequada apuração dos fatos
”, especialmente no que tange à participação ou má-fé da consumidora

Na hipótese, o que se vislumbra é a plausibilidade da argumentação da agravada, que aponta para a existência de relação contratual duradoura, adimplência no pagamento das mensalidades e fruição dos serviços, sem qualquer insurgência prévia da operadora quanto à regularidade documental.

É nesse contexto que o precedente desta Corte se mostra pertinente, pois estabelece que a controvérsia sobre a alegada fraude contratual deve ser dirimida no momento oportuno, e não pode ser utilizada para justificar a suspensão de serviços essenciais de saúde nesta fase processual. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A controvérsia sobre a alegada fraude contratual será dirimida no momento oportuno, não podendo ser utilizada para justificar a suspensão dos serviços essenciais de saúde nesta fase processual
. (...). (N.U 1020767-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (destaquei).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a tese vinculante do Tema Repetitivo 1.082, é clara ao determinar que “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Com efeito, a decisão recorrida, ao determinar a reativação do plano, está em total consonância com este entendimento. A agravada, por sua vez, deve arcar com o pagamento das mensalidades durante o período de manutenção da cobertura, o que mitiga o alegado risco atuarial e afasta a irreversibilidade da medida.

Por fim, a impugnação à gratuidade da justiça também não encontra respaldo para ser acolhida nesta fase. A agravante declarou-se desempregada e com renda de R$ 600,00 proveniente do Programa Bolsa Família.

A circunstância da agravada ter mantido um plano por longos anos não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência em um cenário de incapacidade laboral e necessidade de tratamento.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025